Tribunal: CARF
Processo: 10314.012203/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 22/07/2003 a 28/08/2007
NULIDADE. INTIMAÇÃO PARA PRESTAR JUSTIFICATIVAS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO PELO FISCO. NATUREZA INQUISITÓRIA DA AÇÃO FISCAL.
Dada a natureza inquisitória do procedimento fiscal, durante o qual o fisco não imputa acusação contra o contribuinte, a fiscalização não tem a obrigação de intimar a empresa para prestar esclarecimentos, quando já dispuser de informações suficientes para efetuar o lançamento, cabendo ao sujeito passivo contestá-lo na fase litigiosa, que tem início com a interposição da impugnação.
PROCEDIMENTO FISCAL. CONSTATAÇÃO DE ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Não configura contradição ou ofensa da proteção à confiança sobre fato gerador não averiguado em importações anteriores. O lançamento fiscal após regular procedimento que resulte em constatação de erro de classificação fiscal não configura alteração de critério jurídico, não havendo que se falar em violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ÍNDIGO BLUE SOLUÇÃO 40%, REDUZIDO, COLOUR INDEX 73001. NCM 3204.15.90.
O produto descrito como  CORANTE À CUBA ÍNDIGO BLUE - SOLUÇÃO 40% DYSTAR" ou  Índigo VAT 40% SOL. - ÍNDIGO BLUE REDUZIDO COLOUR INDEX 73001 , pela aplicação das Regras Gerais de Interpretação 1, 6 e Regra Geral Complementar 1 do Sistema Harmonizado, se classifica no código NCM 3204.15.90 - Outros.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. CABIMENTO.
A multa de 1% sobre o valor aduaneiro prevista no artigo 84 da Medida Provisória n° 2.15835/2001, deve ser aplicada sempre que for apurada a classificação incorreta da mercadoria importada, observados os limites impostos pela legislação de regência.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES. IMPORTAÇÃO DESAMPARADA DE GUIA DE IMPORTAÇÃO, LICENÇA DE IMPORTAÇÃO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE. ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT N.° 12/1997.
Para a aplicação da excludente de ilicitude veiculada pelo Ato Declaratório Normativo Cosit n° 12/97, a descrição da mercadoria na Declaração de Importação deve ser correta e completa, com todos os elementos necessários a sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e desde que não se constate intuito doloso ou má-fé por parte do declarante.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.012203/2007-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.680 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
DYSTAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 22/07/2003 a 28/08/2007
NULIDADE.
INTIMAÇÃO
PARA
PRESTAR
JUSTIFICATIVAS.
AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO PELO FISCO. NATUREZA INQUISITÓRIA
DA AÇÃO FISCAL.
Dada a natureza inquisitória do procedimento fiscal, durante o qual o fisco não
imputa acusação contra o contribuinte, a fiscalização não tem a obrigação de
intimar a empresa para prestar esclarecimentos, quando já dispuser de
informações suficientes para efetuar o lançamento, cabendo ao sujeito passivo
contestá-lo na fase litigiosa, que tem início com a interposição da impugnação.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CONSTATAÇÃO
DE
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
Não configura contradição ou ofensa da proteção à confiança sobre fato
gerador não averiguado em importações anteriores. O lançamento fiscal após
regular procedimento que resulte em constatação de erro de classificação fiscal
não configura alteração de critério jurídico, não havendo que se falar em
violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ÍNDIGO BLUE SOLUÇÃO 40%, REDUZIDO,
COLOUR INDEX 73001. NCM 3204.15.90.
O produto descrito como “ CORANTE À CUBA ÍNDIGO BLUE - SOLUÇÃO
40% DYSTAR" ou “ Índigo VAT 40% SOL. - ÍNDIGO BLUE REDUZIDO
COLOUR INDEX 73001” , pela aplicação das Regras Gerais de Interpretação
1, 6 e Regra Geral Complementar 1 do Sistema Harmonizado, se classifica no código NCM
3204.15.90 - Outros.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. CABIMENTO.
A multa de 1% sobre o valor aduaneiro prevista no artigo 84 da Medida
Provisória n° 2.15835/2001, deve ser aplicada sempre que for apurada a
classificação incorreta da mercadoria importada, observados os limites
impostos pela legislação de regência.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES.
IMPORTAÇÃO
DESAMPARADA
DE
GUIA
DE
IMPORTAÇÃO,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.012203/2007-43
Fl. 1337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

LICENÇA DE IMPORTAÇÃO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE. ATO
DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT N.° 12/1997.
Para a aplicação da excludente de ilicitude veiculada pelo Ato Declaratório
Normativo Cosit n° 12/97, a descrição da mercadoria na Declaração de
Importação deve ser correta e completa, com todos os elementos necessários a
sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e desde que não se
constate intuito doloso ou má-fé por parte do declarante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Regis Venter.
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
A empresa acima qualificada importou mediante as DI's listadas às folhas 07, 08, 11 e
14 a 19, o que declarou ser “Corante índigo Blue Dystar índigo VAT 40% solução”,
classificando-o no código 3204.15.10, relativo ao “índigo Blue, segundo Colour Index
73.000”.
Em procedimento de fiscalização, a IRF São Paulo concluiu que o produto em questão
não se classifica na posição adotada pela interessada. Isto porque, de acordo com a ficha
de dados de segurança do próprio produto (folhas 166 a 172), o produto é identificado
Fl. 1338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

como um corante “C.I. reduced Vat Blue 1”, o que, nos termos da publicação Color
Index - The Society of Dyers and Colorists (folhas 173 e 174), define o produto em
questão como sendo de Colour Index 73001, característica esta, diferente do que dispõe
o texto do código NCM adotado.
A fiscalização segue informando que os produtos Colour Index 73000 e 73001 são
completamente distintos, possuindo características químicas, visuais e de apresentação,
bem diversas quando comparados.
Além disso, a fiscalização informa que, nos termos da Circular SECEX n° 08, de
28/02/2007, foi iniciado um processo de investigação para averiguar a existência de
Dumping justamente para o produto cujo Colour Index é de 73001, o que,
necessariamente, implicaria no licenciamento não automático do mesmo.
Em razão de não haver diferença de tributos, a fiscalização lavrou o auto de infração às
folhas 03 a 40, cobrando a multa por importação desamparada de guia de importação ou
documento equivalente, prevista no artigo 633, II, do decreto 4.345/2002, bem como a
multa por classificação incorreta de mercadoria, prevista no artigo 84, I, da MP
2.158/2001.
As folhas 764 a 821, a interessada apresenta suas razões de defesa, alegando, em suma,
que:
- no MPF expedido pela fiscalização em 11/10/2007 não há qualquer menção sobre qual
o objetivo da fiscalização determinada pelo referido MPF.
- anteriormente à lavratura do auto de infração, não foi assegurado à interessada o
direito de prestar quaisquer esclarecimentos ou juntar documentos relacionados à
mercadoria objeto de reclassificação tarifária, restando plenamente caracterizado
flagrante cerceamento do direito de defesa da interessada;
- também anteriormente à lavratura do auto de infração, a interessada havia formalizado
consulta sobre a classificação tarifária do produto objeto da reclassificação levada a
cabo pela fiscalização (em 30/10/2007), amparando-se nas disposições dos artigos 46 a
48 do decreto 70.235/72;
- a reclassificação não foi respaldada por laudo técnico, o que macula com vício
insanável o procedimento fiscal;
- a jurisprudência em nossos tribunais é unânime no sentido de - considerar impossível
alterar a classificação tarifária de mercadorias em ato de revisão aduaneira por constituir
tal procedimento em mudança de critério jurídico. O parágrafo único do artigo 100 do
CTN impede a aplicação de penalidade quando há prática reiterada de atos emanados
pela administração;
- há mais de cinco anos a interessada vem importando este mesmo produto no código
tarifário 3204.15.10 e jamais foi questionada pela Receita Federal. Pelo contrário,
destaca que houve emissão de vários laudos técnicos oficiais corroborando o acerto da
classificação tarifária adotada;
-o auto de infração ora impugnado está diretamente atrelado ao processo de investigação
de “Dumping” ora em tramitação junto à CAMEX/MDIC, ainda pendente de decisão
final administrativa;
- no processo de investigação de “Dumping” levado à cabo pela CAMEX, a mesma
conclui que o correto enquadramento do produto em questão é na posição 3204.15.90,
no entanto, não compete àquela instituição definir o correto enquadramento tarifário de
produtos importados;
- a IRF simplesmente coletou informações do processo supra mencionado para embasar
a autuação, não atentando para o fato de que a própria empresa que requereu a abertura
do processo de investigação já importou o produto em questão no código 3204.15.10;
- as Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado 3 “a” e 3 “b”,
determinam que a posição mais específica prevalece sobre a mais genérica e que os
Fl. 1339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

materiais misturados classificam-se pela matéria que lhes confira a característica
essencial;
- é inquestionável que o produto importado trata-se de “índigo Blue”, porém, na sua
forma reduzida conhecida como VAT BLUE 1 Reduced, de concentração 40%, e possui
classificação específica na posição 3204.15.10;
- jamais poderia a fiscalização ter aplicado a multa do artigo 633, II, do decreto
4.345/2002, a pretexto de que em decorrência da reclassificação tarifária restou
caracterizada a hipótese de importação ao desamparo de licenciamento;
- ainda que considerada correta a classificação proposta pelo Fisco, não poderia ser
exigida a multa por falta de LI para aquelas mercadorias registradas no dia 24/10/2007,
data em que passou a ser exigida LI não automática para a posição 3204.15.90. Isto
porque a emissão de LI está diretamente atrelada ao embarque das mercadorias no
exterior. A norma do DECEX deveria estar em vigor à época da emissão do
conhecimento de embarque, e não, do registro da Dl;
- a mera divergência de classificação não é suficiente para aplicação de penalidades,
conforme ampla jurisprudência do Conselho de Contribuintes (folhas 811 a 814);
- é ilegal a cobrança de juros de mora, bem como, a utilização da taxa SELIC;
- protesta por perícia e formula quesitos às folhas 818 e 819 esclarecendo que em caso
de indeferimento de seu pleito restará caracterizado o cerceamento do seu direito de
defesa em face da não observância do “Devido Processo Legal”.
Em 25 de novembro de 2010, através do Acórdão n° 17-46.393, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo – DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Impugnação.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 10 de
dezembro de 2010, e-folhas 1.030.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 11 de janeiro de 2011, de e-
folhas 1.034 à 1.089.
Foi alegado:
a) EM SEDE DE PRELIMINARES:
 Das irregularidades cometidas pelos ilustres agentes fazendários
quando da instauraçao do mandado de procedimento fiscal –
fiscalização (fls.01/02), que antecedeu a lavratura do auto de infração
de que trata o processo administrativo em tela;
 Da ilegalidade da lavratura do auto de infração contra a recorrente,
tendo em vista que a mesma encontra-se sob processo de consulta
envolvendo a “classificação tarifaria” do mesmo produto objeto da
reclassificação tarifaria proposta pelo fisco no referido auto, restando
violadas as disposições contidas nos artigos 46 a 53 do Decreto n°
70.235/72, combinado com a IN/SRF n° 740/2.007;
 Da impossibilidade da alteração da classificação tarifária de
mercadorias importadas do exterior, sem respaldo em laudo técnico
oficial;
 Da ilegalidade da reclassificação tarifária das mercadorias importadas
pela requerente do exterior, na forma como exigido no auto de infração
em tela, o que se constitui em mudança de critério jurídico.
Fl. 1340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

DO MÉRITO
 Do aspecto classificatório envolvendo o produto de nome comercial
“dystar índigo vat 40% sol.." importado pela recorrente do exterior no
período de novembro/2.002 a outubrq/2.007;
 Da ilegalidade da exigência do recolhimento da penalidade de multa
prevista no artigo 633, inciso II, letra “a” do decreto n° 4.543/2.002 (r.a.
vigente à época revogado pelo decreto n° 6.759/2.009), a pretexto de
que em razão da reclassificação tarifaria do produto importado, na
forma exigida no auto de infração n° 10314-012.203/2.007-43, ficou
caracterizada a hipótese de importação de mercadoria do exterior ao
desamparo de guia de importação ou documento de efeito equivalente;
 Da ilegalidade da exigência do recolhimento da penalidade de multa
prevista no artigo 84, inciso I, da medida provisória n° 2.158/2.001,
regulamentado pelo artigo 636, inciso i, do atual regulamento aduaneiro
aprovado pelo decreto n° 4.543/2.002 (código 5149), bem como da
penalidade de multa regulamentar (código 2185), pelo suposto erro de
classificação tarifária;
 Da ilegalidade da cobrança dos juros de mora no auto de infraçao de
que se cuida;
 Do pedido de produção de provas/diligências.

O PEDIDO.

Diante de todo o exposto, a Recorrente a esse Egrégio Conselho:
a. - Sejam acolhidas as preliminares suscitadas no item 3 (três) da
presente impugnação, declarando-se, via de consequência, a nulidade
do Auto de Infração n° 10314-012.203/2.007-43, lavrado pela IRF/SP.,
tendo em vista que no curso do referido processo administrativo, foram
praticados vários atos administrativos de manifesta ilegalidade, eivados
de vícios formais insanáveis, inclusive com o flagrante cerceamento ao
direito de defesa da Requerente, ensejando, assim, a aplicação da
orientação contida no artigo 59, do Decreto n° 70.235/72, com as
posteriores alterações das Leis n°s. 8.748/93 e 9.532/97;
b. - Caso superadas as preliminares, por força da orientação contida no
parágrafo 3o do artigo 59, do Decreto n° 70.235/72, com as posteriores
alterações das Leis n°s. 8.748/93 e 9.532/97, requer a esse Egrégio
Conselho, que quanto ao mérito, seja o Recurso Voluntário ora
PROVIDO, reformando-se o R. Acórdão Recorrido, declarando-se, via
de consequência, a total improcedência da ação fiscal, com o
cancelamento do credito tributário exigido no auto de infração n°
10314-012.203/2.007-43 como medida de inteira justiça!

Fl. 1341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
Da admissibilidade.
Por c006Fnter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 10 de
dezembro de 2010, e-folhas 1.030.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 11 de janeiro de 2011, de e-
folhas 1.034.
O Recurso Voluntário é tempestivo.

Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
a) EM SEDE DE PRELIMINARES:
 Das irregularidades cometidas pelos ilustres agentes fazendários
quando da instauração do mandado de procedimento fiscal –
fiscalização (fls.01/02), que antecedeu a lavratura do auto de infração
de que trata o processo administrativo em tela;
 Da ilegalidade da lavratura do auto de infração contra a recorrente,
tendo em vista que a mesma encontra-se sob processo de consulta
envolvendo a “classificação tarifaria” do mesmo produto objeto da
reclassificação tarifaria proposta pelo fisco no referido auto, restando
violadas as disposições contidas nos artigos 46 a 53 do Decreto n°
70.235/72, combinado com a IN/SRF n° 740/2.007;
 Da impossibilidade da alteração da classificação tarifária de
mercadorias importadas do exterior, sem respaldo em laudo técnico
oficial;
 Da ilegalidade da reclassificação tarifária das mercadorias importadas
pela requerente do exterior, na forma como exigido no auto de infração
em tela, o que se constitui em mudança de critério jurídico.

DO MÉRITO
Fl. 1342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

 Do aspecto classificatório envolvendo o produto de nome comercial
“dystar índigo vat 40% sol.." importado pela recorrente do exterior no
período de novembro/2.002 a outubro/2.007;
 Da ilegalidade da exigência do recolhimento da penalidade de multa
prevista no artigo 633, inciso II, letra “a” do decreto n° 4.543/2.002 (r.a.
vigente à época revogado pelo decreto n° 6.759/2.009), a pretexto de
que em razão da reclassificação tarifaria do produto importado, na
forma exigida no auto de infração n° 10314-012.203/2.007-43, ficou
caracterizada a hipótese de importação de mercadoria do exterior ao
desamparo de guia de importação ou documento de efeito equivalente;
 Da ilegalidade da exigência do recolhimento da penalidade de multa
prevista no artigo 84, inciso I, da medida provisória n° 2.158/2.001,
regulamentado pelo artigo 636, inciso i, do atual regulamento aduaneiro
aprovado pelo decreto n° 4.543/2.002 (código 5149), bem como da
penalidade de multa regulamentar (código 2185), pelo suposto erro de
classificação tarifária;
 Da ilegalidade da cobrança dos juros de mora no auto de infração de
que se cuida;
 Do pedido de produção de provas/diligências.

Passa-se à análise.
Trata-se de Auto de Infração lavrado pela Inspetoria da Receita Federal do
Brasil em São Paulo, em ato de revisão aduaneira de Declarações de Importações processadas
pela Requerente no período de novembro/2.002 a outubro/2.007, alusivas a importações de
mercadorias do exterior.
Referido Auto de Infração ora impugnado, exige da Requerente o recolhimento
das penalidades de multas previstas:
 artigo 633, inciso II, letra “a”, do atual Regulamento Aduaneiro
aprovado pelo Decreto n° 4.543/2.002 (importação de mercadorias do
exterior ao desamparo de L.I.) – a partir de 2007, vide e-folhas 05 à
09;
 artigo 84, inciso I, da Medida Provisória n° 2.158/2.001 (erro de
classificação tarifária de mercadorias importadas).
As infrações foram aplicadas em decorrência da reclassificação tarifária de
mercadorias importadas pela mesma do exterior no período de novembro/2.002 a outubro/2.007,
no caso, o produto de nome comercial “DYSTAR ÍNDIGO VAT 40% SOL.” do Código TEC-
NCM 3204.1510, para o Código TEC-NCM 3204.15.90.

32.04
Matérias corantes orgânicas sintéticas, mesmo de constituição química definida;
preparações indicadas na Nota 3 do presente Capítulo, à base de matérias corantes
orgânicas sintéticas; produtos orgânicos sintéticos dos tipos utilizados como agentes
de avivamento fluorescentes ou como luminóforos, mesmo de constituição química
definida.
Fl. 1343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

3204.1
-
Matérias corantes orgânicas sintéticas e preparações indicadas na Nota 3 do
presente Capítulo, à base dessas matérias corantes:
3204.15
--
Corantes de cuba (incluindo os utilizáveis, no estado em que se apresentam, como
pigmentos) e preparações à base desses corantes
3204.15.10
Indigo blue segundo Colour Index 73.000
3204.15.90
Outros

BREVE HISTÓRICO.
Em março de 2.007, por meio da Circular SECEX n° 08/2.007, publicada no
Diário Oficial da União do dia 02.03.2.007 (fls. 117/118 dos autos), foi iniciada investigação
para apurar eventual existência de dumping, de dano à indústria doméstica, nas exportações para
o Brasil, de “ÍNDIGO BLUE REDUZIDO (COLOUR INDEX 73001), classificado no Código
TEC-NCM 3204.15.90, da Nomenclatura Comum do Mercosul, quando originário da República
Federal da Alemanha.

Em decorrência da Investigação para apuração de suposta existência de
“DUMPING" nas exportações para o Brasil, de “ÍNDIGO BLUE REDUZIDO (COLOUR
INDEX 73001), classificado no Código TEC-NCM 3204.15.90, da Nomenclatura Comum do
Mercosul, quando originário da República Federal da Alemanha, por meio da Resolução
CAMEX n° 49/2.007, publicada no DOU de 11.10.07, foi aplicado “Direito Anti-Dumping
Provisório”, por seis meses, nas importações brasileiras de “ÍNDIGO BLUE REDUZIDO", a ser
recolhido sob a forma específica fixa, nos termos do parágrafo 3o, do artigo 45, do Decreto n°
1.602/95, no montante de US$ 382,59/T (Trezentos e oitenta e dois dólares estadunidenses e
cinquenta e nove centavos por tonelada).
Eis a reprodução parcial da referida Resolução:
Resolução CAMEX n° 49/2.007 (DOU de 11.10.07)
Artigo 1o - Aplicar direitos antidumping provisório por um prazo de até 6
(seis) meses, nas importações de índigo blue reduzido (colour index 73001),
classificado no item tarifário 3204.15.90 da Nomenclatura Comum do
MERCOSUL - NCM, originárias da República Federal da Alemanha, sob a
forma de alíquota especifica de US$ 382,59 (trezentos e oitenta e dois dólares
estadunidenses e cinquenta e nove centavos por tonelada).
Assim, a CAMEX/MIDIC, quando da edição da Resolução n° 49/2.007,
entendeu que a ora recorrente, bem como as demais empresas importadoras do produto
“INDIGO BLUE REDUZIDO” (COLOUR INDEX 73001) haviam adotado erroneamente a
classificação tarifaria TEC-NCM 3204.15.10, quando o correto seria no código TEC-NCM
3204.15.90.
Confira-se. nesse sentido, trechos da Resolução CAMEX n° 49/2.007:
2.1.
DO
PRODUTO
OBJETO
DA
INVESTIGAÇÃO,
SUA
CLASSIFICAÇÃO E TRATAMENTO TARIFÁRIO.
O produto objeto da investigação é o índigo blue reduzido importado da
Alemanha. Esse produto possui concentração de 40% e se encontra classificado
no item 3204.15.90 da NCM (outros corantes à cuba e suas preparações),
embora tenha sido constatado que a maior parte dos produtos foram alocados
de forma equivocada no item NCM 3204.15.10 (corante índigo blue segundo
coulor index 73000). Para ambos os itens NCM, a alíquota do imposto de
Fl. 1344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

importação vigente no período de janeiro de 2.003 a dezembro/2.006,
apresentou a seguinte evolução: (15,5% de janeiro a dezembro de 2.003 e 14%
de janeiro de 2.004 a dezembro de 2.006).
Nesse mesmo Ofício enviado ao limo. Sr. Coordenador Geral da
COANA/SRF. (cópia nos autos), solicitou, também, a CAMEX, que fossem criados mecanismos
de controle administrativo para as importações de “ÍNDIGO BLUE REDUZIDO COLOUR
INDEX 73001”, classificado no Código TEC-NCM 3204.15.10, a fim de que as empresas
importadoras promovessem o recolhimento do “Direito Provisório Anti-Dumping” criado pela
Resolução CAMEX n° 49/2.007.
Diante das providências solicitada pela COANA/SRF., conforme acima
exposto, a partir de dezembro/2.007, a importação do exterior do produto “ÍNDIGO BLUE
REDUZIDO COLOUR INDEX 73001”, FICOU CONDICIONADO A OBTENÇÃO DE
PRÉVIA LICENÇA DE IMPORTAÇÃO NAO AUTOMÁTICA JUNTO AO DECEX/SECEX.
É alegado nos itens 2.19 e 2.20 do Recurso Voluntário:
Faz-se necessário esclarecer, no entanto, Egrégio Conselho, , que não compete à
CAMEX/MIDIC, DEFINIR O CORRETO ENQUADRAMENTO TARIFARIO DE
PRODUTOS IMPORTADOS NA TEC-NCM VIGENTE, MATÉRIA ESSA,
ENFATIZE-SE,
DE
COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA
DA
DIVISÃO
DE
NOMENCLATURA DE MERCADORIAS/COORDENAÇAO DO SISTEMA DE
TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME
PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO ARTIGO 113 DO REGIMENTO INTERNO DA
SRF, ABAIXO REPRODUZIDO:
.
“ Artigo 113 - À Divisão de Nomenclatura, Classificação Fiscal e Origem das
mercadorias - DINOM, compete coordenar, orientar e avaliar as atividades concernentes
a nomenclatura, classificação fiscal e origem das mercadorias.”
Portanto, na medida em que a “CAMEX7MDIC determinou que o produto importado
pela Recorrente do exterior, de nome comercial “DYTAR ÍNDIGO VAT. 40% SOL.”
Classifica-se corretamente no Código TEC-NCM 3204.15.90, e não no Código TEC-
NCM 3204.15.10, RESTOU CARACTERIZADA VERDADEIRA INVASÃO DE
COMPETÊNCIA POR PARTE DO REFERIDO ÓRGÃO, POIS COMO RESTOU
ESCLARECIDO
ACIMA,
A
DECISÃO
QUANTO
AO
CORRETO
ENQUADRAMENTO TARIFARIO DE PRODUTOS IMPORTADOS NA TEC-NCM
VIGENTE, E MATÉRIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
- PRELIMINAR: Das irregularidades cometidas pelos ilustres agentes
fazendários quando da instauração do mandado de procedimento fiscal – fiscalização
(fls.01/02), que antecedeu a lavratura do auto de infração de que trata o processo
administrativo em tela.
É alegado nos itens 3.6 a 3.16 do Recurso Voluntário:
Mas estranho, ainda, foi o fato de que mesmo após ter sido cientificada em 05.11.07,
sobre a instauração do Mandado de Procedimento Fiscal Fiscalização n°
08.1.55.00.2,007-01462-7, instaurado pela IRF/SP. (fls. 01/02 dos autos), a ora
Recorrente não recebeu uma única Intimação para apresentar
documentos/esclarecimentos sobre a matéria objeto da instauração do referido
procedimento de Fiscalização, procedimento esse que não é comum para os casos da
espécie..
Assim, Egrégio Conselho, embora instaurado o MPF (fls. 01/02) para realização de
Procedimentos de Fiscalização, sem que houvesse a expedição de uma única Intimação
à ora Recorrente, solicitando a apresentação de documentos e/ou esclarecimentos
Fl. 1345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

relacionados com o aludido “MPF”, como já se disse anteriormente, “A TOQUE DE
CAIXA”, e “CERTAMENTE POR DETERMINAÇÃO SUPERIOR”, foi lavrado pela
IRF/SP. em 21.11.2.007, o Auto de Infração n° 10314-012.203/2.007-43, do qual a
mesma somente expressou ciência em 03.12.07, exigente do recolhimento das
penalidades de multas no montante de R$ 477.421,65 (quatrocentos e setenta e sete mil,
quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos), em decorrência da
reclassificaçâo tarifária do produto de nome comercial “DYSTAR ÍNDIGO VAT 40%
SOL.” importado pela mesma do exterior no período de novembro/2.002 a
outubro/2.007 (do Código TEC-NCM 3204.1510 para o Código TEC-NCM
3204.15.90).
Releva notar, por oportuno, que em ambos os Códigos Tarifários, ou seja, tanto o
adotado pela Recorrente nas Declarações de Importação objeto do ato revisional (TEC-
NCM 3204.1510), bem como, naquele exigido pela Fiscalização Fazendária no Auto de
Infração (TEC-NCM 3204.15.90), as alíquotas dos tributos são idênticas, não havendo,
assim, quaisquer diferenças a serem recolhidas.
Entretanto, em que pese fato de tratar-se de discussão de eventual erro de classificação
tarifária (em nível de item/subitem da TEC-NCM), entendeu a Ilustre AFRFB autuante,
que em decorrência da reclassificaçâo tarifária do produto importado, teria restado
caracterizado a prática de duas infrações distintas, sujeitas ao recolhimento de
penalidades de multas previstas na legislação vigente (erro de classificação tarifária -
artigo 84, I, da M.P. n° 2.158/2.001 - multa de 1o sobre o valor aduaneiro - e importação
de mercadoria do exterior ao desamparo de Licença de Importação - artigo 633, II, “a",
Decreto n° 4.543/2.002 - multa de 30% sobre o valor aduaneiro).:
Verifica-se da fundamentação/enquadramento legal do Auto de Infração, que a
reclassificaçâo tarifária do produto importado pela Recorrente do exterior, de nome
comercial “DYSTAR ÍNDIGO VAT. 40% SOL.,” (do Código TEC-NCM 3204.1510
para o Código TEC-NCM 3204.15.90), está embasada nas seguintes provas
colacionadas aos autos pela Ilustre AFRFB autuante:
(...)
Conforme pode ser constatado, A RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA DO PRODUTO
IMPORTADO PELA RECORRENTE DO EXTERIOR, NAO ESTA EMBASADA EM
QUALQUER PROVA TÉCNICA OFICIAL, NO CASO, LAUDOS TÉCNICOS
OFICIAIS
EMITIDOS
PELOS
LABORATORIOS
CREDENCIADOS
PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS
PARA OS CASOS DA ESPECIE, CONFORME EXPRESSA PREVISÃO LEGAL
CONTIDA NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Por outro lado, após a instauração do Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização
(fls.01/02), jamais foi solicitado qualquer documento e/ou esclarecimento à ora
Recorrente, sendo que somente aos Agentes do FISCO, foi assegurado o direito anexar
documentos aos autos, o que caracteriza verdadeiro cerceamento ao seu "DIREITO DE
DEFESA”, QUE LHE É ASSEGURADO NOS TERMOS DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL”, até porque, enfatize-se, a mesma dispõe de vários Laudos Técnicos Oficiais
emitidos pelo LABANA/8a R.F.-FALCÂO BAUER- SP., ETC., que demonstram o
correto enquadramento tarifário do produto importado no Código TEC-NCM
3204.15.10.
Essa postura adotada pelos ilustres Agentes Fazendários, no curso do Mandado de
Procedimento Fiscal (Procedimento que antecedeu a lavratura do Auto de Infração de
que se cuida), é manifestamente arbitrária e ilegal, vez que, nas situações da espécie, a
IRF/SP. (repartição fiscal autuante) é parte integrante do Processo, não lhe podendo ser
concedidos quaisquer privilégios ou facilidades quando da coleta de provas/informações
obtidas durante a tramitação do Mandado de Procedimento Fiscal-Fiscalização
instaurado às fls. 01/02 dos autos, restando violado o princípio da isonomia previsto na
Constituição Federal vigente.
(Grifos próprios do original)
Fl. 1346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

Para concluir no item 3.17 do Recurso Voluntário que:
Significa dizer, Egrégio Conselho, que na medida em que no curso do Mandado de
Procedimento Fiscal-Fiscalização instaurado pela IRF/SP. às fls. 01/02 dos autos, que
antecedeu a lavratura do Auto de Infração de que trata o Processo Administrativo em
tela, não foi assegurado à ora Recorrente, o direito de prestar esclarecimentos/juntar
documentos relacionados com a matéria objeto da fiscalização, restou caracterizado o
cerceamento ao seu direito de defesa, ensejando, via de consequência, a decretação da
nulidade do referido Auto de Infração, conforme expressa previsão legal contida no
artigo 59, do Decreto n° 70.235/72, com posteriores alterações das Leis n°s. 8.748/93 e
9.532/97.
O Acórdão de Impugnação trata assim o assunto, às folhas 06 daquele
documento:
A interessada ainda alega que o mandado de procedimento fiscal expedido não
informava qual o objetivo da fiscalização, querendo argüir, com isso, que não estaria
oficialmente sob procedimento de fiscalização acerca da matéria objeto de consulta.
Tal esforço de raciocínio é desnecessário, vez que, conforme visto anteriormente, a
consulta foi considerada ineficaz e tal argumentação não teria o condão de macular a
autuação levada a cabo pela fiscalização.
Além disso, é farta a jurisprudência no CARF acerca da impossibilidade de anulação do
lançamento em função de erros no mandado de procedimento fiscal:
“Acórdão 201-81.240, de 02/07/2008
NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento interno de planejamento e controle
das atividades e procedimentos da fiscalização, não implicando nulidade dos
procedimentos as eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento.”.

A colocação de que o Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento interno
de planejamento e controle das atividades e procedimentos da fiscalização, não implicando
nulidade dos procedimentos as eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento não foi
contestada.
Em que pese o mesmo argumento trazido na Manifestação de Inconformidade,
a questão que se coloca é a lavratura do Auto de Infração sem que a reclassificação tarifária do
produto importado pela recorrente do exterior não estar embasada em qualquer prova técnica
oficial, no caso, laudos técnicos oficiais emitidos pelos laboratórios credenciados pela Secretaria
da Receita Federal prejudicar o direito de defesa.
A Portaria/SRF no 1.265/1999, que instituiu o MPF, tem força disciplinadora do
modus procedendi da Administração, no que se refere à fiscalização, estando, perfeitamente,
compatível com o princípio da legalidade, conforme ensinamento de Bandeira de Mello1:
Em síntese: os regulamentos serão compatíveis com o princípio da legalidade
quando, no interior das possibilidades comportadas pelo enunciado legal, os preceptivos
regulamentares servem a um dos seguintes propósitos: (I) limitar a discricionariedade
administrativa, seja para (a) dispor sobre o modus procedendi da Administração
nas relações que necessariamente surdirão entre ela e os administrados por ocasião
da execução da lei; (b) caracterizar fatos, situações ou comportamentos enunciados na
lei mediante conceitos vagos cuja determinação mais precisa deva ser embasada em

1 Bandeira de Mello, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo 11a Edição, pág. 260
Fl. 1347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

índices fatores ou elementos configurados a partir de critérios ou avaliações técnicas
segundo padrões uniformes, para garantia do princípio da igualdade e da segurança
jurídica; (II) decompor analiticamente o conteúdo de conceitos sintéticos, mediante
simples discriminação integral do que neles se contém (grifou-se).
A competência do Auditor Fiscal da Receita Federal de fiscalizar e efetuar o
lançamento tributário emana do artigo 7o da Lei no 2.354, de 29/11/1954 e posteriores
modificações legais da denominação da carreira e ampliação do escopo, além de estar definida
no artigo 142 do Código Tributário Nacional:
Art.142- Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Como visto, a competência do Auditor Fiscal da Receita Federal de fiscalizar e
efetuar o lançamento tributário é dada por duas Leis – Lei no 2.354/1954 e o próprio Código
Tributário Nacional, esta última recepcionada com status de Lei Complementar pela atual
Constituição Federal.
O AFRF já possuía competência para efetuar a fiscalização e proceder o
lançamento bem antes da criação do MPF, sendo este apenas um controle interno da repartição
fiscal acerca de qual Auditor-Fiscal realizará a operação fiscal.
Assim determina o Decreto no 3.724, de 10/01/2001, cujo art. 2o dispõe, in verbis:
Art.2o - A Secretaria da Receita Federal, por intermédio de servidor ocupante do cargo
de Auditor-Fiscal da Receita Federal, somente poderá examinar informações relativas a
terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de
entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis.
§ 1o Entende-se por procedimento de fiscalização a modalidade de procedimento fiscal a
que se referem o art. 7o e seguintes do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
§ 2o O procedimento de fiscalização somente terá início por força de ordem específica
denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído em ato da Secretaria da
Receita Federal, ressalvado o disposto nos §§ 3o e 4o deste artigo.
§ 3o Nos casos de flagrante constatação de contrabando, descaminho ou qualquer outra
prática de infração à legislação tributária, em que a retardação do início do
procedimento fiscal coloque em risco os interesses da Fazenda Nacional, pela
possibilidade de subtração de prova, o Auditor-Fiscal da Receita Federal deverá iniciar
imediatamente o procedimento fiscal, e, no prazo de cinco dias, contado de sua data de
início, será expedido MPF especial, do qual será dada ciência ao sujeito passivo.
(grifou-se)
Observe-se que no caput do artigo 2o consta expressamente que os procedimentos
fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF serão executados, em nome
desta, pelos Auditores Fiscais da Receita Federal – AFRF. O Decreto, como não poderia deixar
de ser, reconhece a competência privativa dos AFRF não a ampliando nem a reduzindo.
De se frisar que o § 2o do art. 2o do Decreto no 3.724, de 10/01/2001 determina
expressamente que “O procedimento de fiscalização somente terá início por força de ordem
Fl. 1348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal”. Note-se que O MPF NÃO É UM
INSTRUMENTO ESTABELECEDOR DE COMPETÊNCIA, ele representa, apenas, uma
ordem específica a quem já detém a necessária competência.
Logo, eventual descumprimento de Mandado de Procedimento Fiscal, ampliação
ou desvio de seu escopo, representa apenas a não observância de determinação interna da própria
Repartição Pública, não causando nulidade ao ato administrativo ou vício de qualquer forma.
Ademais, cita-se o artigo 10, inciso II, da Portaria RFB 11.371/2007:
Art. 10. O MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização:
II - interno, de formalização de exigência de crédito tributário constituído em termo de
responsabilidade ou pelo descumprimento de regime aduaneiro especial, lançamento de
multas isoladas, revisão aduaneira e formalização de abandono ou apreensão de
mercadorias realizada por outros órgãos;
(Grifo Nosso)
Como já salientado, Auto de Infração lavrado pela Inspetoria da Receita Federal
do Brasil em São Paulo, em ato de revisão aduaneira de Declarações de Importações processadas
pela Requerente no período de novembro/2.002 a outubro/2.007.
Portanto, por esse motivo, não haveria porque invocar a nulidade do Mandado de
Procedimento Fiscal, que se quer é exigido para o presente caso.
No mais, os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza inquisitória
não se sujeitando ao contraditório os atos lavrados nesta fase.
Dada a natureza inquisitória do procedimento fiscal, durante o qual o fisco não
imputa acusação contra o contribuinte, a fiscalização não tem a obrigação de intimar a empresa
para prestar esclarecimentos, quando já dispuser de informações suficientes para efetuar o
lançamento.
Somente depois de lavrado o auto de infração e instalado o litígio administrativo é
que se pode falar em obediência aos ditames do princípio do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, após a ciência do auto de infração, com o litígio instaurado entre o fisco e o
contribuinte, a legislação concede na fase impugnatória, ampla oportunidade para apresentação
documentos e razões de fato e de direito.
A legislação estabelece, de um lado, o dever do contribuinte de guardar os
livros obrigatórios de sua escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos
efetuados para exibi-los às autoridades quando requerido (art. 195 do CTN), e, de outro, o ônus
do fiscal de reunir todas as provas para consubstanciar as alegações feitas no lançamento, este
entendido como atividade administrativa vinculada e obrigatória (art. 142 do CTN). O momento
oportuno para o contribuinte se manifestar contra a validade das provas obtidas pela fiscalização
é a impugnação da exigência, com o que se inicia o processo administrativo. Somente então é
que se pode falar em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

- Da ilegalidade da lavratura do auto de infração contra a recorrente,
tendo em vista que a mesma encontra-se sob processo de consulta envolvendo a
“classificação tarifaria” do mesmo produto objeto da reclassificação tarifaria proposta pelo
fisco no referido auto, restando violadas as disposições contidas nos artigos 46 a 53 do
Decreto n° 70.235/72, combinado com a IN/SRF n° 740/2.007
Fl. 1349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

É alegado nos itens 3.21 e 3.22 do Recurso Voluntário:
3.21. Conforme já ressaltado na Impugnação Vestibular, na questão posta nos autos,
jamais poderia ter ocorrido a lavratura de Auto de Infração contra a ora Recorrente, vez
que, à época da em que expressou ciência ao referido Auto (03.01.2,008), a mesma
encontrava-se amparada por Consulta sobre a classificação tarifária do produto objeto
da reclassificação tarifária (DYSTAR ÍNDIGO VAT.40% SOL), formalizada junto a
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil/8a R.F., conforme pode ser
comprovado pela cópia da referida Consulta em anexo ( Processo n° 11831-
003.041/2.007-76 - cópia anexada aos autos - anexo 07 da Impugnação).
3.22. Ao contrário do equivocado entendimento firmado no R.Acórdão Recorrido, nas
situações da espécie, deverá ser observada pelos Agentes do FISCO, a orientação
contida nos artigos 46 e 48 do Decreto n° 70.235/72, com as posteriores alterações das
Leis n°s. 8.748/92 e 9.532/97, abaixo reproduzidos:
“ Artigo 46-0 sujeito passivo poderá formular consulta sobre dispositivos da legislação tributária,
aplicáveis a fato determinado.
Artigo 48 - Salvo o disposto no artigo seguinte, nenhum procedimento fiscal será instaurado
contra o sujeito passivo relativamente à espécie consultada, a partir da apresentação da
consulta até o trigésimo dia subseqüente à data da ciência:
I - De decisão de primeira instância da qual não seja interposto Recurso;
II - Da Decisão de segunda instância. .

O Acórdão de Impugnação entendeu que não assiste razão à interessada, uma
vez que em análise ao processo administrativo 11831.003041/2007-76, verifica-se que a consulta
foi considerada ineficaz por ter sido protocolada em desacordo com o disposto na legislação
vigente à época.
O referido processo foi juntado a partir das e-folhas 944.
Transcreve-se a decisão juntada às e-folhas 1.013:
A interessada consulta sobre a classificação fiscal na Tarifa Externa Comum (TEC), do
Mercosul, aprovada pelo Decreto n° 2.376, de 12 de novembro de 1997 (D O U de 13
de novembro de 1997, Retificação D.O.U. de 12 de dezembro de 1997) - Anexos
Resolução Camex n° 43, de 22 de dezembro de 2006 (D.O.U. de 26 de dezembro de
2006) do produto denominado ÍNDIGO BLUE REDUZIDO (COLOUR INDEX 73001)
Todavia, a consulta encontra-se em desacordo com o disposto na Instrução Normativa
RFB n.° 740, de 2 de maio de 2007, que estabelece a rotina para a formalização e
tramitação de consultas sobre classificação fiscal de mercadorias, eis que a Consulente
não observou o disposto no artigo 3o, § Io, inciso II, alínea “a”, pois embora tenha
prestado as declarações previstas no referido inciso, verificou-se que a mesma tomou
ciência através de seu Procurador legalmente constituído, em 14 de setembro de 2007
(data anterior à ' protocolização deste processo), de que a Declaração de Importação n°
07/1156995-3 referente ao produto sob consulta, encontrava-se em processo fiscal de
revisão aduaneira (fl’ 126), ou seja, a Interessada encontra-se em procedimento fiscal
iniciado para apurar fatos que se relacionam com a matéria objeto da consulta.
Em face do exposto, com base no art. 15, inciso V da Instrução Normativa RFB n.° 740,
de 2007, combinado com o artigo 52, inciso m do Decreto n° 70.235, de 1972 proponho
seja declarada a INEFICÁCIA da presente consulta.
Sendo ineficaz, a consulta não produz os efeitos previstos no mencionado artigo 48 do
decreto 70.235/72, restando válido o procedimento fiscal objeto do processo ora
analisado.
Contudo, há uma questão que precede o resultado da Solução de Consulta,
trazida a partir do item 3.29 do Recurso Voluntário:
Fl. 1350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

Ora, Egrégio Conselho, nos termos da legislação vigente, o despacho aduaneiro de
mercadoria importada do exterior (registro da D.L no SISCOMEX, caracteriza o início
do Procedimento Fiscal (artigo 7o, inciso III, do Decreto n° 70.235/72), sendo certo,
também, que as Declarações de Importação estão sujeitas a Revisão do Lançamento
dentro do prazo decadencial, o que significa dizer, que até que ocorra a homologação
respectivo lançamento, o Contribuinte estará sempre sob Procedimento Fiscal.
Ao contrário do alegado no R.Acórdão Recorrido, em face dos dispositivos
legais/citações doutrinárias/precedentes jurisprudenciais, acima reproduzidos, em
decorrência da formalização da Consulta sobre a correta classificação tarifária do
produto importado do exterior, de nome comercial “DYSTAR ÍNDIGO VAT 40%
SOL. - ÍNDIGO BLUE REDUZIDO COLOUR INDEX 73001” (Doc. 07 anexo), após a
protocolização da aludida Consulta (30.10.07), até 30 (trinta) dias após a ciência da
Decisão final administrativa, a ora RECORRENTE não poderia ser alvo de
qualquer autuação por parte do fisco envolvendo o produto objeto da Consulta,
sob pena de nulidade processual, nos termos das disposições contidas no artigo 59,
do Decreto n° 70.235/72, com as posteriores alterações das Leis n°s. 8748/93 e
9.532/97.
Assim sendo, na medida em que a Recorrente expressou ciência sobre os termos da
Decisão proferida no Processo Consulta em 06.03.2.008 (Doc. anexo), até
05.04.2.012 (TRINTA DIAS APÓS A CIÊNCIA), nenhum PROCEDIMENTO
FISCAL PODERIA TER SIDO INSTAURADO CONTRA A MESMA, EM
ESPECIAL, O AUTO DE INFRAÇAO DE QUE SE CUIDA, LAVRADO PELA
IRF/SP.
PORTANTO,
EM
FACE
DOS
DISPOSITIVOSLEGAIS
ACIMA
REPRODUZIDOS, CONCLUI-SE QUE O AUTO DE INFRAÇAO N° 10314-
012.203/07-43, LAVRADO PELA IRF/SP. EM 22.11.2.008, DO QUAL A
RECORRENTE EXPRESSOU CIÊNCIA EM 03.12.2.008, E NULO, NAO
PRODUZINDO QUAISQUER EFEITOS LEGAIS, RAZAO PELA QUAL, SUA
IMPROCEDENCIA/INSUBSISTENCIA, E MEDIDA QUE SE IMPOE.
(Grifo e negrito próprios do original)
O contribuinte ingressou com o processo de consulta envolvendo a
“classificação tarifaria” em 30/10/2007 (e-folhas 944), enquanto o Mandado de Procedimento
Fiscal data de 05/11/2007 (e-folhas 03).
Tem-se a previsão da consulta tributária no art. 161, §2o, do CTN. No âmbito
federal o instrumento em questão é disciplinado pela Lei no 9430/1996 (art. 48 a 50) e Decreto no
70235/1972. Dentro da Secretaria da Receita Federal a IN RFB 740/2007 (vigente à época).
É de se destacar o artigo 14 da IN RFB 740/2007:
Art. 14. A consulta eficaz, formulada antes do prazo legal para recolhimento de
tributo, impede a aplicação de multa de mora e de juros de mora, relativamente à
matéria consultada, a partir da data de sua protocolização até o trigésimo dia seguinte
ao da ciência, pelo consulente, da Solução de Consulta.
Não estão sendo exigidos no presente processo tributos e a consequente
aplicação de multa de mora e de juros de mora.
Portanto, improcede a alegação.

- Da impossibilidade da alteração da classificação tarifária de mercadorias
importadas do exterior, sem respaldo em laudo técnico oficial
Fl. 1351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

O laudo de assistência técnica é uma peça acessória a fiscalização, não
possuindo qualquer caráter vinculativo, nem tampouco normativo. É o material que a
fiscalização se subsidia na formação de sua melhor convicção racional, retirando dessa peça os
elementos necessários para tanto. Mesmo porque, cumpre lembrar que a competência para
efetuar a classificação fiscal é da fiscalização.
Há que se diga, em tempo, que a solicitação do laudo de assistência técnica é
facultativa. Nos casos em que a fiscalização já tem sua melhor convicção racional formada seja
por decisões reiteradas, seja pelo próprio conhecimento de causa, prescinde a sua solicitação.
O laudo de assistência técnica fornece subsídios, enquanto a fiscalização
promove o enquadramento fiscal que julga apropriado, motivando sua escolha no auto de
infração.
A partir da confecção do auto de infração é que nasce para o impugnante a
faculdade de se manifestar sobre a motivação desenvolvida pela fiscalização no corpo do auto de
infração, mesmo porque não cabe ao assistente técnico qualquer competência na eleição da
classificação fiscal.
O contraditório e ampla defesa reclamados são criteriosamente respeitados na
impugnação, quando é dado ao impugnante oportunidade para discordar dos fatos, indícios e
ilações expostos pela fiscalização e, assim, atuar na formação da melhor convicção racional do
julgador, que é quem de direito irá decidir sobre a procedência ou não da ação fiscal.
No presente caso, a ausência do Laudo de Assistência Técnica não eiva de
nulidade a ação fiscal, pois a autoridade competente para formalizar o Auto de Infração já reunia
outros elementos na formação de sua convicção.
Como já salientado alhures, somente depois de lavrado o auto de infração e
instalado o litígio administrativo é que se pode falar em obediência aos ditames do princípio do
contraditório e da ampla defesa. Ademais, após a ciência do auto de infração, com o litígio
instaurado entre o fisco e o contribuinte, a legislação concede na fase impugnatória, ampla
oportunidade para apresentação documentos e razões de fato e de direito.

- Da ilegalidade da reclassificação tarifária das mercadorias importadas
pela requerente do exterior, na forma como exigido no auto de infração em tela, o que se
constitui em mudança de critério jurídico.
A correção de ofício da classificação fiscal fornecida pelo sujeito passivo,
levada a efeito em sede de Revisão Aduaneira, realizada nos contornos do art. 54 do Decreto-lei
n°37, de 1966, segundo a redação que lhe foi fornecida pelo Decreto-lei n° 2.472, de 1988, não
representa retificação do lançamento em razão de erro de direito ou de mudança de critério
jurídico, não afrontando, consequentemente o art. 146 do Código Tributário Nacional.
A restrição da realização de lançamento de ofício, por mudança de critério
jurídico, encontra previsão no art. 146 do Código Tributário Nacional, in verbis:
"Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a
um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução."
Fl. 1352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

De forma diversa ao pretendido pela recorrente, entendo que, no caso em
apreço, os procedimentos adotados pela fiscalização não afrontaram o art.146 do CTN e foram
realizados em conformidade com os preceitos normativos que disciplinam o assunto, portanto,
não merece provimento o seu pleito.
Em seu livro "Curso de Direito Tributário", São Paulo, Malheiros Editores,
1996, pág. 121, o professor Hugo de Brito Machado sintetiza o seu entendimento:
Não se trata da questão relativa ao erro. Mudança de critério jurídico não se confunde
com erro de fato nem mesmo com erro de direito, embora a distinção, relativamente a
este último, seja útil.
Há erro de direito quando o lançamento é feito ilegalmente, em virtude de ignorância ou
errada compreensão da lei. O lançamento, vale dizer, a decisão da autoridade
administrativa situa-se, neste caso, fora da moldura ou quadra de interpretação que a
Ciência do Direito oferece.
Ha mudança de critério jurídico quando a autoridade administrativa simplesmente muda
de interpretação, substitui uma interpretação por outra, sem que se possa dizer que
qualquer das duas seja incorreta.
Também há mudança de critério jurídico quando a autoridade administrativa, tendo
adotado uma entre várias alternativas expressamente admitidas pela lei, na feitura do
lançamento, depois pretende alterar esse lançamento, mediante escolha de outra das
alternativas admitidas e que enseja a determinação de um crédito tributário em valor
diverso, geralmente mais elevado."
(...)
Apenas para esclarecimento em termos gerais, deve ser observado que adoção de
critério jurídico pela administração ocorreria se a autoridade fiscal após proceder aos
exames que lhe competem, nos casos de lançamento por homologação, expressamente
homologasse os procedimentos efetuados pelo fiscalizado, pois a homologação expressa
seria um ato administrativo constitutivo/declaratório e como tal seria indicativo de
adoção do critério jurídico quanto ao ato homologado.
O desembaraço aduaneiro sem uma declaração expressa de homologação não
implica em adoção de qualquer critério jurídico, conforme se depreende dos arts.
450 do RA e 150 do CTN.
(...)
No art. 450 do RA observa-se que nenhuma referência há no sentido de o desembaraço
aduaneiro constituir-se ato de homologação expressa. Pela leitura do art. 150 do CTN
depreende-se que só existem dois tipos de homologação: a expressa (que ocorreria caso
o art. 450 do RA dissesse que o desembaraço constitui homologação, ou, se
expressamente a autoridade administrativa assim tivesse declarado) e a tácita (que
ocorre por decurso de prazo - cinco anos se não houver estipulação legal em contrário).
Tanto a legislação aduaneira não considera o desembaraço aduaneiro
homologação expressa que a mesma legislação prevê que é possível a revisão aduaneira,
decorrente do autocontrole dos atos administrativos, até a ocorrência da decadência do crédito
tributário.
Para que haja mudança de critério jurídico é imprescindível que a autoridade fiscal
tenha adotado um critério jurídico anterior, por meio de ato de lançamento de ofício, realizado contra o
mesmo sujeito passivo, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que o primeiro ato de ofício
praticado pela autoridade fiscal foi exatamente a lavratura do presente auto de infração. Dessa forma, não
constitui modificação de critério, o resultado do procedimento de revisão aduaneira que implique
alteração da classificação fiscal do produto na NCM, anteriormente adotada pelo importador, visando à
apuração dos impostos incidentes na operação de importação.
Fl. 1353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

Ratifica o entendimento exposto na decisão vergastada a jurisprudência do
CARF:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 20/07/2007, 19/02/2008, 20/08/2008
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS
(...)
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 146
DO CTN NA REVISÃO ADUANEIRA.
A revisão aduaneira é procedimento expressamente previsto na legislação
pertinente e não vulnera o art. 146 do CTN.
Recurso Voluntário Negado" (Processo 19647.000 747/2009-37;
Acórdão 3201-003.015; Relator Conselheiro MARCELO GIOVANI VIEIRA;
sessão de 24/07/2017)
"Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/08/2007 a 30/06/2010
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF N° 2.
APLICAÇÃO.
Em conformidade com a Súmula CARF n° 2, este Conselho não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. SÚMULA 227-TFR. ART. 146-
CTN. ÂMBITO DE APLICAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
HOMOLOGAÇÃO DE LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO
ADUANEIRA. POSSIBILIDADE.
O desembaraço aduaneiro não representa lançamento efetuado pela fiscalização
nem homologação, por esta, de lançamento "efetuado pelo importador". Tal
homologação ocorre apenas com a "revisão aduaneira" (homologação
expressa), ou com o decurso de prazo para sua realização (homologação tácita).
A homologação expressa, por meio da "revisão aduaneira" de que trata o art. 54
do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo Decreto-lei no
2.472/1988, em que pese a inadequação terminológica, derivada de atos
infralegais, não representa, efetivamente, nova análise, mas continuidade da
análise empreendida, ainda no curso do despacho de importação, que não se
encerra com o desembaraço. Não se aplicam ao caso, assim, o art. 146 do CTN
(que pressupõe a existência de lançamento) nem a Súmula 227 do extinto
Tribunal Federal de Recursos (que afirma que "a mudança de critério adotado
pelo fisco não autoriza a revisão de lançamento"). (...)" (Processo
'10880.33113/2001-47;
Acórdão
3401-004.020;
Relator:
Conselheiro:
LEONARDO OGASSAWARA DE ARAÚJO BRANCO; Sessão de
04/10/2007)

Fl. 1354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

DO MÉRITO
- Do aspecto classificatório envolvendo o produto de nome comercial
“dystar índigo vat 40% sol.." importado pela recorrente do exterior no período de
novembro/2.002 a outubro/2.007.
Conforme já relatado, contra a Recorrente foi lavrado Auto de Infração com
vistas à formalização da cobrança das multas de 30%, por falta de licença de importação, e de
1%, por erro de classificação fiscal.
Como visto, a matéria posta em litígio passa pela definição da correta
classificação fiscal do produto comercialmente denominado Corante Dystar indigo vat 40%
solução, assim descrito na declaração de importação: 10019229 (Dystar indigo vat 40% solução)
- Tinta Índigo Blue ”.
Tal produto é o chamado “ÍNDIGO BLUE REDUZIDO COLOUR INDEX
73001”
A Recorrente defende que tal mercadoria deve ser classificada na NCM
3204.15.10, enquanto a Fiscalização adota a tese de que ao caso tem aplicação a NCM
3204.15.90.
O mérito do litígio foi apreciado pelo CARF em caso análogo, no processo n°
10510.002054/2008-79. Transcreve-se a ementa do julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/08/2007, 07/08/2007, 15/08/2007, 31/08/2007,
19/09/2007, 24/09/2007
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade
competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege
o processo administrativo tributário.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 06/08/2007, 07/08/2007, 15/08/2007, 31/08/2007,
19/09/2007, 24/09/2007
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CONSTATAÇÃO
DE
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
Não configura contradição ou ofensa da proteção à confiança a fiscalização
sobre fato gerador não averiguado em importações anteriores. O lançamento
fiscal após regular procedimento que resulte em constatação de erro de
classificação fiscal não configura alteração de critério jurídico, não havendo
que se falar em violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ÍNDIGO BLUE SOLUÇÃO 40%, REDUZIDO,
COLOUR INDEX 73001. NCM 3204.15.90.
O produto descrito como “CORANTE À CUBA ÍNDIGO BLUE - SOLUÇÃO
40% DYSTAR" ou “Índigo VAT 40% SOL. - ÍNDIGO BLUE REDUZIDO
COLOUR INDEX 73001”, pela aplicação das Regras Gerais de Interpretação
Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

1, 6 e Regra Geral Complementar 1 do Sistema Harmonizado, se classifica no
código NCM 3204.15.90 - “Outros”.MULTA POR CLASSIFICAÇÃO
INCORRETA. CABIMENTO.
A multa de 1% sobre o valor aduaneiro prevista no artigo 84 da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001, deve ser aplicada sempre que for apurada a
classificação incorreta da mercadoria importada, observados os limites
impostos pela legislação de regência.
IMPORTAÇÃO
DESAMPARADA
DE
GUIA
DE
IMPORTAÇÃO,
LICENÇA DE IMPORTAÇÃO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE. ATO
DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT N.° 12/1997.
Para a aplicação da excludente de ilicitude veiculada pelo Ato Declaratório
Normativo Cosit n° 12/97, a descrição da mercadoria na Declaração de
Importação deve ser correta e completa, com todos os elementos necessários a
sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e desde que não se
constate intuito doloso ou má-fé por parte do declarante.
Recurso Voluntário negado” (Processo n° 10510.002054/2008-79; Acórdão n°
3402007.308; Relatora Conselheira Cynthia Elena de Campos; sessão de
17/02/2020)
Do voto destaco os principais excertos a seguir transcritos:
Conforme será demonstrado nas razões de decidir quanto ao mérito, a controvérsia em
questão já foi analisada pela Coordenação-Geral de Administração Aduaneira - Coana,
ao solucionar a consulta da “Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção -
ABIT”, citada pela Recorrente em defesa (Processo n° 10168.004726/2007-47).
A Solução de Consulta n° 2 - Coana em referência, como reconhecido pela Recorrente,
trata exatamente do mesmo produto objeto das importações realizadas e autuadas.
Em síntese, concluiu a COANA que o Índigo Vat 40% sol. - Índigo Blue Reduzido
Colour Index 73001 classifica-se no código 3204.15.90 da NCM constante da Tarifa
Externa Comum (TEC).
Vejamos a Ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Classificação de Mercadorias Índigo Vat 40% sol. - Índigo Blue Reduzido
Colour Index 73001 classifica-se no código 3204.15.90 da NCM constante da Tarifa
Externa Comum (TEC), aprovada pela Resolução Camex n. ° 43, de 22 de dezembro de
2006, republicada em 9 de janeiro de 2007.
Dispositivos Legais: RGI1“ e 6“ (textos da posição 32.04 e das subposiçòes 3204.1 e
3204.15) e RGC-1 (texto do subitem 3204.15.90) da Tarifa Externa Comum (TEC),
aprovada pela Resolução CAMEX n° 43, de 22 de dezembro de 2006, republicada em 9
de janeiro de 2007, com alteraçòes posteriores e os subsídios fornecidos para a posição
32.04 pelas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), aprovadas pelo
Decreto n° 435, de 27 de janeiro de 1992, com a versão atual aprovada pela IN RFB n°
807, de 11 de janeiro de 2008, tendo em vista a competência que lhe foi outorgada pelo
art. 1o da Portaria MF n° 91, de 24 de fevereiro de 1994.
Por outro lado, a RESOLUÇÃO N° 15, DE 20 DE MARÇO DE 2008. (Publicada no
D.O.U., de 24/03/2008), revogou a Resolução Camex n° 49, de 10 de outubro de 2007
(DOU: 11/10/ 2007), resultante da investigação iniciada por meio da Circular SECEX
n° 8/2007, mantendo os efeitos em sua vigência e concluindo pela ocorrência de
dumping nas exportações de índigo blue reduzido da República Federal da Alemanha
para o Brasil. Através desta Resolução foi reconhecido que a classificação correta
Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

4do índigo blue reduzido (colour index 73001) é o código NCM 3204.15.90,
independente da concentração em que se apresenta.
Destaco a conclusão adotada para determinação do Código NCM para o
produto importado objeto deste litígio:
Do Procedimento
Em 29 de dezembro de 2006, a empresa Bann Química Ltda. protocolizou petição
por meio da qual solicitou abertura de investigação antidumping nas exportações
de índigo blue reduzido da República Federal da Alemanha para o Brasil.
Constatado haver indícios suficientes de prática de dumping, de dano à indústria
doméstica e de nexo causal entre estes, a investigação foi iniciada por meio da Circular
SECEX n° 8, de 28 de fevereiro de 2007, publicada no Diário Oficial da União de 2 de
março de 2007.
O peticionário e os importadores identificados foram notificados da decisão de iniciar a
investigação, bem como receberam os questionários correspondentes. À empresa
Dystar Textilfarben GmbH, único produtor/exportador alemão, à Delegação da
Comissão Européia no Brasil e à embaixada da República Federal da Alemanha,
foi encaminhado, além da notificação de início do procedimento e do respectivo
questionário, texto completo da petição que deu origem à investigação.
Além disso, foi reconhecida como parte interessada no processo a Associação
Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção - ABIT.
Em 11 de outubro de 2007 foi publicada, no Diário Oficial da União, a RESOLUÇÃO
CAMEX N° 49, DE 10 DE OUTUBRO DE 2007, que decidiu pela aplicação de direito
antidumping provisório, por seis meses, nas importações brasileiras de índigo blue
reduzido da Alemanha, sob a forma de alíquota específica fixa, no montante de US$
382,59/t (trezentos e oitenta e dois dólares estadunidenses e cinquenta e nove centavos
por tonelada).
As verificações in loco nas empresas Bann Química Ltda. e Dystar Textilfarben
GmbH foram realizadas nos períodos 8 a 9 de outubro e 19 a 23 de novembro de
2007, respectivamente.
No dia 7 de dezembro de 2007 foi realizada a audiência final, oportunidade na qual
foram divulgados os fatos essenciais sob julgamento que constituíram a base para a
determinação final da investigação.
Do Produto 2.1 Do produto objeto da investigação, sua classificação e tratamento
tarifário O índigo blue reduzido (colour index 73001) é um corante alcalino em
estado líquido e solúvel em água, empregado pela indústria têxtil para tingir fios
de algodão na fabricação de denim, tecido utilizado na confecção de peças de
vestuário feitas em jeans. Devido ao fato de possuir baixa afinidade com as fibras
celulósicas, esse corante confere ao tecido a característica comum do jeans, ou seja, o
visual de desgaste com o uso.
O produto objeto da investigação é o índigo blue reduzido importado da
Alemanha. Esse produto possui concentração de cerca de 40%, e se encontra
classificado no item 3204.15.90 da NCM (“outros corantes a cuba e suas
preparações”), embora tenha sido constatado que a maior parte do produto importado,
no período analisado, fora classificada na NCM 3204.15.10 (“corante índigo blue,
segundo colour index 73000”). Para ambos os itens NCM, a alíquota do imposto de
importação, vigente no período de janeiro de 2003 a dezembro de 2006, apresentou a
seguinte evolução: 15,5%, de janeiro a dezembro de 2003, e 14,0%, de janeiro de 2004
a dezembro de 2006.
Ressalta-se que, mediante consulta realizada junto a Receita Federal do Brasil,
constatou-se que a classificação correta do índigo blue reduzido (colour index
73001) é o código NCM 3204.15.90, independente da concentração em que se
apresenta. (sem destaques nos texto original)
Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

(...)
Da detida análise do processo, é possível concluir que a composição em preparação
aquosa com CI REDUCED VAT BLUE 1 e de cor amarelo até castanho se refere à
propriedade físico-química indicada na FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA DO
FABRICANTE EXPORTADOR DYSTAR, já constante dos autos. E tais
características estão identificadas como Corante 73001 na Solução de Consulta e
Resolução COANA, acima destacadas.
Com isso, a análise a ser referenciada para julgamento do litígio se restringe
especificamente ao enquadramento correto do CI 730001 e a Regra Geral de
Interpretação do Sistema Harmonizado a ser adotada.
(...)
3. Mérito
3.1. Do objeto do presente processo
(...)
Em revisão fiscal, concluiu a fiscalização que o enquadramento correto seria posição
3204.15.90 da TEC-IPI vigência à época. Todavia, a importação foi realizada sob a
classificação fiscal na posição 3204.15.10.
Observo que a divergência sobre a mercadoria objeto das importações incide somente
sobre o Subitem da NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras
Operações que produzam Variações no Patrimônio), considerando a seguinte estrutura:

A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada,
para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de Subposição
respectivas, assim como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes, entendendo-se
que apenas são comparáveis subposições de mesmo nível. Para os fins da presente
Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em
contrário.
Em síntese, a controvérsia em análise versa sobre a aplicação dos seguintes
Códigos:
Fl. 1358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

(...)
A conclusão apontada para autuação considerou as seguintes Regras Gerais de
Interpretação do Sistema Harmonizado:
RGI/SH n° 1, primeira parte, pela qual a classificação é determinada pelos textos das
posições e das notas de seção e de capítulo, desde que não sejam contrárias aos textos
das referidas posições e notas;
RGI/SH n° 6, pela qual a classificação de mercadorias nas subposições de uma dada
posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos destas subposições;
RGC/SH n° 1, pela qual as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
se aplicarão, "mutatis mutandis", para determinar dentro de cada posição ou subposição,
o item aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que
apenas são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
O Auto de Infração foi lavrado com lançamento das seguintes multas:
(i) Multa por importação de mercadoria desamparada de licença de importação;
(ii) Multa por importação de mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura
Comum do Mercosul.
Fl. 1359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

3.2. Da Multa por importação de mercadoria classificada incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul
Como já mencionado, concluiu a fiscalização que o produto “Indigo Vat 40% Solution”,
produzido pela DyStar Textilfarben GmbH não pode ser classificado na NCM
3204.15.10, uma vez que este código tarifário é especifico para os corantes “Indigo Blue
que possuam o Colour Index 73000”. Com isso, a classificação tarifária correta para
esse produto seria no Código NCM 3204.15.90.
(...)
Da análise dos autos, é possível verificar que o produto objeto das importações
autuadas, originado da fabricante exportadora DyStar, aponta a composição em
preparação aquosa com CI REDUCED VAT BLUE 1, com propriedades físico-química
no estado líquido e cor amarelo até castanho. Conforme acima já destacado, tais
características foram identificadas como Corante 73001.
(...)
A diferença principal apontada entre os corantes identificados de n° 73000 e 73001 são
as seguintes:
Corante 73000: estado sólido (pó), designação “CI Vat Blue 1, com coloração azul
marinho avermelhado;
Corante 73001; estado líquido, designação “CI Reduced Vat Blue 1”, a qual significa
sua forma reduzida (dissolvido por redução alcalina), perdendo a cor original
temporariamente e assumindo a coloração de amarelo para castanho escuro.
Alega a Recorrente que a Regra Geral de Interpretação n° 3 “a” determinaria a
prevalência da posição mais específica sobre a mais genérica. Tratando-se de produto
nominalmente citado no item 3204.15.10 (INDIGO BLUE) este código deve prevalecer
sobre 3204.15.90 (OUTROS CORANTES A CUBA).
Como já observado preliminarmente, o Ilustre Julgador de 1a Instância destacou que a
Coordenação-Geral de Administração Aduaneira - Coana, ao solucionar a consulta da
“Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção - ABIT”, citada em defesa,
emitiu a “SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 2
- COANA”, EM 24/04/2008
(PROCESSO N° 10168.004726/2007-47), concluindo que o Índigo Vat 40% sol. -
Índigo Blue Reduzido Colour Index 73001 classifica-se no código 3204.15.90 da NCM
constante da Tarifa Externa Comum (TEC).
Por outro lado, a RESOLUÇÃO N° 15, DE 20 DE MARÇO DE 2008. (Publicada no
D.O.U., de 24/03/2008), revogou a Resolução Camex n° 49, de 10 de outubro de 2007
(DOU: 11/10/ 2007), resultante da investigação iniciada por meio da Circular SECEX
n° 8/2007, mantendo os efeitos em sua vigência e concluindo pela ocorrência de
dumping nas exportações de índigo blue reduzido da República Federal da Alemanha
para o Brasil. Através desta Resolução foi reconhecido que a classificação correta
do índigo blue reduzido (colour index 73001) é o código NCM 3204.15.90,
independente da concentração em que se apresenta.
Reitero a conclusão adotada naquela Resolução para determinar a NCM para o produto
importado objeto deste litígio, acima já reproduzida.
Oportuno observar que a CAMEX tem competência para análise sobre a reclassificação
tarifária, conforme DECRETO N° 4.732, DE 10 DE JUNHO DE 2003, vigente até a
revogação pelo Decreto n° 10.044/2019, o qual previa que:
Art. 2 Compete à CAMEX dentre outros atos necessários à consecução dos objetivos
da política de comércio exterior:
- definir diretrizes e procedimentos relativos à implementação da política de comércio
exterior visando à inserção competitiva do Brasil na economia internacional;
- coordenar e orientar as ações dos órgãos que possuem competências na área de
comércio exterior;
Fl. 1360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

III - definir, no âmbito das atividades de exportação e importação, diretrizes e
orientações sobre normas e procedimentos, para os seguintes temas, observada a
reserva legal:
c)
nomenclatura de mercadoria;
d)
conceituação de exportação e importação;
e)
classificação e padronização de produtos;
VI - formular diretrizes básicas da política tarifária na importação e exportação. (sem
destaques no texto original)
Portanto, através da identificação do fabricante/exportador, comparada ao resultado da
Solução de Consulta e Resolução COANA, não há dúvidas de que está correto o
posicionamento do Auditor Fiscal, uma vez que não é possível classificar o produto
corante em preparação aquosa com CI REDUCED VAT BLUE 1 no Subitem
3204.15.10 (Índigo blue segundo Colour Index 73.000), restando o enquadramento no
Subitem 3204.15.90 (Outros), aplicando-se a RGI 1° e 6°9 e RGC-110.
Considerando a descrição incorreta da mercadoria, impõe-se a multa de 1% sobre o
valor aduaneiro, conforme artigo 84 da MP n° 2.158, que assim prevê:
Art. 84. Aplicase a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas
complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da
mercadoria; ou quantificada incorretamente na unidade de medida estatística
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1° O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando
do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2° A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e de outras
penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
Observo que o erro de classificação é sancionado com a multa em análise, sendo
absolutamente irrelevante o fato de ter ambos os códigos as mesmas alíquotas ou a
configuração ou não de dolo e má-fé.
Logo, deve ser mantida a multa por importação de mercadoria classificada
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul.”
Ressalte-se, ainda, que no Processo Administrativo Fiscal n°
10314.012531/2007- 40 envolvendo a própria Recorrente, o mérito também foi julgado de modo
desfavorável ao que pretende, de acordo com a ementa adiante colacionada:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2007
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CONSTATAÇÃO
DE
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
Não configura contradição ou ofensa da proteção à confiança sobre fato
gerador não averiguado em importações anteriores. O lançamento fiscal após
regular procedimento que resulte em constatação de erro de classificação fiscal
não configura alteração de critério jurídico, não havendo que se falar em
violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ÍNDIGO BLUE SOLUÇÃO 40%, REDUZIDO,
COLOUR INDEX 73001. NCM 3204.15.90.
Fl. 1361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

O produto descrito como “ CORANTE À CUBA ÍNDIGO BLUE - SOLUÇÃO
40% DYSTAR" ou “ Índigo VAT 40% SOL. - ÍNDIGO BLUE REDUZIDO
COLOUR INDEX 73001” , pela aplicação das Regras Gerais de Interpretação
1, 6 e Regra Geral Complementar 1 do Sistema Harmonizado, se classifica no código NCM
3204.15.90 - Outros.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. CABIMENTO.
A multa de 1% sobre o valor aduaneiro prevista no artigo 84 da Medida
Provisória n° 2.15835/2001, deve ser aplicada sempre que for apurada a
classificação incorreta da mercadoria importada, observados os limites
impostos pela legislação de regência.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES.
IMPORTAÇÃO
DESAMPARADA
DE
GUIA
DE
IMPORTAÇÃO,
LICENÇA DE IMPORTAÇÃO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE. ATO
DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT N.° 12/1997.
Para a aplicação da excludente de ilicitude veiculada pelo Ato Declaratório
Normativo Cosit n° 12/97, a descrição da mercadoria na Declaração de
Importação deve ser correta e completa, com todos os elementos necessários a
sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e desde que não se
constate intuito doloso ou má-fé por parte do declarante.
Recurso Voluntário negado” (Processo n° 10314.012531/2007-40; Acórdão n°
3402007.309; Relatora Conselheira Cynthia Elena de Campos; sessão de
17/02/2020)
Importante consignar que o Poder Judiciário possui precedente sobre a
classificação fiscal do produto em litígio, concluindo que a classificação correta é a adotada pelo
Fisco, qual seja, a NCM n° 3204.15.90.
Reproduz-se a ementa do decidido pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região:
AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO ADUANEIRO E TRIBUTÁRIO -
NULIDADE DA PERÍCIA E DA SENTENÇA: INOCORRÊNCIA -
RECLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO NA TABELA TEC - DIREITO
ANTIDUMPING PROVISÓRIO - PROVA PERICIAL - APELAÇÃO
DESPROVIDA.
1. A autora alega a nulidade do laudo pericial e da sentença nele amparada. O
perito judicial informou ter mantido contato com a assistente técnica da
empresa autora, tanto por telefone quanto por correio eletrônico. Ademais,
justificou, fundamentadamente, os métodos utilizados na análise pericial. Os
esclarecimentos técnicos mostraram-se suficientes ao convencimento do digno
Juízo de 1° grau de jurisdição, sendo-lhe facultado dispensar a realização de
nova perícia, nos termos do artigo 437, do Código de Processo Civil de 1973.
A preliminar de nulidade não tem pertinência.
2. A Câmara de Comércio Exterior - CAMEX é órgão integrante do
Conselho de Governo e tem por objetivo a formulação, a adoção, a
implementação e a coordenação de políticas e atividades relativas ao comércio
exterior de bens e serviços, incluindo o turismo. Dentre as competências da
Fl. 1362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

CAMEX, destaca-se a fixação de direitos antidumping e compensatórios,
provisórios ou definitivos.
3. No exercício dessas atribuições, após investigações realizadas nos termos
do Decreto n.° 1.602/95 (fls. 66/90 e 232/236), foi editada a Resolução
CAMEX n.° 49, de 10 de outubro de 2007: "Art. 1 Aplicar direito antidumping
provisório, por um prazo de até 6 meses, nas importações brasileiras de índigo
blue reduzido (colour index 73001), classificado no item tarifário 3204.15.90
da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias da República
Federal da Alemanha, sob a forma de alíquota específica fixa de US$ 382,59/t
(trezentos e oitenta e dois dólares estadunidenses e cinqüenta e nove centavos
por tonelada)."
4. Durante o período de vigência do citado antidumping provisório, a autora
importou os produtos informados nas Declarações de Importação n.°s:
07/1543862-4, 07/1570041-8, 07/1625734-8, 07/1625735-6, 07/1625736-4.
Adotou, para esses produtos, a classificação TEC-NCM 3204.15.10 (Corante
Índigo Blue, segundo Colour Index 73000).
5. Houve, entretanto, a reclassificação tarifária de outras importações
realizadas pela autora do mesmo produto (DI n°. 07/1792619-7,
DI
n°.
07/1792620-0, DI n.° 08/003728-0 e DI n.° 08/0010798-0) - embasada nos
resultados apresentados pelo laboratório de análises Falcão Bauer, que
detectou, naquela ocasião, tratar-se de "corante índigo blue na forma reduzida -
CI reduced vat blue 1 - descrito no colour index 73001" (respostas ao quesito 5
-fls. 280/361) - e, em consequência, a cobrança do direito antidumping
provisório.
6. O laudo pericial, produzido em juízo: "(...) As mercadorias analisadas
tratam-se de Vat Blue 1 Reduzido, indexado no Colour Index sob o
número 73001, na forma de solução aquosa, um outro Corante a cuba
(incluídos os utilizáveis, no estado em que se apresentam, como pigmentos)
e preparações à base desses corantes, classificado na TEC/NCM no
capítulo 3204.15.90."
7. A questão foi, ainda, objeto de consulta formalizada pela autora, no
âmbito administrativo, declarada ineficaz, por se referir a produto objeto
de processo fiscal de revisão aduaneira. Na petição da referida consulta, a
autora, embora defenda a classificação do mesmo produto no Código
TEC-NCM 3204.15.10 - em detrimento da classificação adotada pelo Fisco
(TEC-NCM 3204.15.90 - OUTROS CORANTES À CUBA) -, define-o
como "DYSTAR INDIGO VAT 40% SOL. - ÍNDIGO BLUE REDUZIDO
COLOUR INDEX 73001"; ou seja, a mesma definição atribuída pelo
laudo pericial produzido neste feito.
8. Os esclarecimentos prestados pelo perito revelam, suficientemente, que
as propriedades e características do produto indexado no colour index
73001 são as mesmas apresentadas pelo produto importado, nos termos
descritos nas declarações de importação.
A reclassificação da mercadoria no Código TEC - NCM 3204.15.90 é,
portanto, pertinente.
Fl. 1363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

Matéria preliminar rejeitada. Apelação desprovida.” (nosso destaque) (TRF 3a
Região; Processo n° 0001087-12.2008.4.03.6104; Relator Juiz Convocado
Leonel Ferreira; julgado em 05/07/2018; publicado e-DJF3 Judicial 1
DATA:18/07/2018)

Deve ser acrescido, que no presente processo, por se tratar de multa imposta
pela incorreta classificação fiscal, prevista no art. 84, inc. I da Medida Provisória n° 2.158-35/01
não tem aplicação o contido no Ato Declaratório COSIT n° 12/1997 e no Ato Declaratório
COSIT 10/1997.
Neste sentido, consigno o entendimento do CARF, conforme precedentes a
seguir:
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 01/01/2004
(...)
RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. MULTA POR ERRO DE
CLASSIFICAÇÃO. DESCRIÇÃO COMPLETA. IRRELEVÂNCIA.
O Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT n° 12/1997 exclui apenas da
multa por falta de licença de importação as mercadorias corretamente descritas,
e não da multa por erro de classificação, prevista no art. 84, I da MP n° 2.158-
35/2001.
Assim, é irrelevante, para efeito de aplicação da multa por erro de
classificação, prevista no art. 84, I da MP n° 2.158-35/2001, a questão referente
à correta descrição da mercadoria. (...)”
(Processo n° 10314.004433/2008-10; Acórdão n° 3003-000.581; Relator Conselheiro
Vinícius Guimarães; sessão de 19/09/2019)
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2013 a 24/04/2017
(...)
RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. MULTA POR ERRO DE
CLASSIFICAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT 12/1997.
INAPLICABILIDADE. ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT
10/1997. INAPLICABILIDADE E REVOGAÇÃO EXPRESSA.
O Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT n° 12/1997 exclui apenas da
multa por falta de licença de importação as mercadorias corretamente descritas,
e não da multa por erro de classificação.
O Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT n° 10/1997, que excluía a multa
de ofício, sobre a diferença de tributos, que também não se confunde com a
multa por erro de classificação prevista no art. 84, I da MP n° 2.158-35/2001,
foi expressamente revogado pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF n°
13/2002 (já revogado pelo Ato Declaratório Interpretativo RFB n° 6/2018).
Assim, é irrelevante, para efeito de aplicação da multa por erro de
Fl. 1364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

classificação, prevista no art. 84, I da MP n° 2.158- 35/2001, a questão
referente a má-fé ou à correta descrição da mercadoria.”
(Processo n° 10880.729389/2017-11; Acórdão n° 3401-005.932; Relator
Conselheiro Rosaldo Trevisan; sessão de 26/02/2019)
Impõe-se, ao caso, também, o entendimento constante da Súmula CARF n°
161, a qual é reproduzida:
“Súmula CARF n° 161
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP n° 2.158-35, de 2001,
ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento
de ofício seria igualmente incorreta.”
No que tange a imposição da multa por importação de mercadoria desamparada
de licença de importação, verifica-se que, consoante acusa a autoridade fiscal, o código tarifário
indicado pela fiscalização exige licenciamento não automático, diferentemente do código
adotado na declaração de importação, que não se sujeita a licenciamento.
A respeito do tema, cabe lembrar que, conforme circunstanciado pela
autoridade fiscal, as mercadorias classificadas no código 3204.15.90, apontado pela fiscalização,
se sujeitam à incidência de direitos antidumping e, como tal, se sujeitam às verificações inerentes
à defesa comercial, razão pela qual entendeu a Secex que o produto deveria sujeitar-se a análise
prévia a sua importação.
Nesse ponto, cumpre observar que não se está discutindo se a licença de
importação teria ou não sido concedida caso a mercadoria estivesse corretamente identificada.
Ainda que fosse viável a obtenção de licenciamento para o produto
efetivamente importado, a sua ausência, no momento da importação, é suficiente para
materializar a infração capitulada no art. 633, II, “a” do Regulamento Aduaneiro de 2002.
Da mesma forma, entendo que não nos cabe discutir sobre a ocorrência de
prejuízo efetivo à Administração. Como é cediço, a caracterização de prejuízo não é condição
para imposição de sanção prevista na legislação tributária, assim como a comprovação da
ausência de prejuízo não tem o condão de afastar tal aplicação, a teor do que dispõe o art.
136 do CTN, acerca da responsabilidade pela infração em matéria tributária:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Finalmente, cumpre registrar que em razão de insuficiência da descrição
consignada nas declarações de importação demonstra-se inaplicável ao caso concreto o ADN n°
12, de 1997. Cumpre destacar que uma informação crucial para definir o produto e, por
conseguinte, determinar sua classificação fiscal, a numeração do colour index, não foi informada
nos documentos de instrução do despacho (na verdade foi equivocadamente informada,
induzindo a fiscalização ao erro).
Em que pese a divergência de classificação fiscal entre o Fisco e a contribuinte
resida somente ao nível de item e subitem (7° e 8° dígitos do código NCM), e justamente por
isso, para a exoneração a que se refere o Ato Declaratório Normativo Cosit n° 12/97, a descrição
Fl. 1365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

do produto na Declaração de Importação deveria ser correta e completa também quanto a esse
aspecto, o que inocorreu no caso.
A recorrente importou o produto, descrevendo-o na DI como DYSTAR
ÍNDIGO VAT 40% LOESUNG (VAT DYSTAR ÍNDIGO 40% SOLUCAO) - NOME
GENERICO: VAT BLUE 1 - COLOUR INDEX: 73.000 - CORANTE: A CUBA (e-folhas
236), classificando-o no código NCM 3204.15.10 - “Corantes à cuba (incluídos os reutilizáveis,
no estado em que se apresentam, como pigmentos) e preparações à base desses corantes” -
“Índigo blue, segundo Colour Index 73000”. Contudo, a fiscalização, em sede de revisão
aduaneira, reclassificou o produto para o código NCM 3204.15.90 - “Corantes à cuba (incluídos
os reutilizáveis, no estado em que se apresentam, como pigmentos) e preparações à base desses
corantes” - “Outros”.
A subposição 3204.15 está assim subdividida:
3204.15.10 Índigo blue, segundo Colour Index 73.000
3204.15.20 Dibenzantrona
3204.15.30 12,12-Dimetoxidibenzantrona
3204.15.90 Outros
Conforme apurado, a mercadoria trata-se, na verdade, de corante “Índigo Blue
reduzido Colour Index 73001”, de forma que não pode ser classificado no código NCM
3204.15.10, pois esse é exclusivo para “Índigo Blue, segundo Colour Index 73.000”. Também
não se trata o produto de “Dibenzantrona” (NCM 3204.15.20) nem de “12,12-
Dimetoxidibenzantrona” (NCM3204.15.30), que são as alternativas também descartadas.
Com efeito, a descrição da mercadoria é incompleta, não contendo todos os
elementos necessários à sua classificação fiscal, eis que não especifica o Índigo Blue como
“Colour Index 73001”, que é o requisito relevante para a controvérsia entre o Fisco e a
contribuinte.

Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 06/08/2007, 07/08/2007, 15/08/2007, 31/08/2007,
19/09/2007, 24/09/2007
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CONSTATAÇÃO
DE
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
Não configura contradição ou ofensa da proteção à confiança a fiscalização
sobre sobre fato gerador não averiguado em importações anteriores. O
lançamento fiscal após regular procedimento que resulte em constatação de
erro de classificação fiscal não configura alteração de critério jurídico, não
havendo que se falar em violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ÍNDIGO BLUE SOLUÇÃO 40%, REDUZIDO,
COLOUR INDEX 73001. NCM 3204.15.90.
Fl. 1366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

O produto descrito como “CORANTE À CUBA ÍNDIGO BLUE - SOLUÇÃO
40% DYSTAR" ou “Índigo VAT 40% SOL. - ÍNDIGO BLUE REDUZIDO
COLOUR INDEX 73001”, pela aplicação das Regras Gerais de Interpretação
1, 6 e Regra Geral Complementar 1 do Sistema Harmonizado, se classifica no
código NCM 3204.15.90 - “Outros”.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. CABIMENTO.
A multa de 1% sobre o valor aduaneiro prevista no artigo 84 da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001, deve ser aplicada sempre que for apurada a
classificação incorreta da mercadoria importada, observados os limites
impostos pela legislação de regência.
(Acórdão de Recurso Voluntário n° 3402-007.308, de 17 de fevereiro de
2020)

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2007
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CONSTATAÇÃO
DE
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
Não configura contradição ou ofensa da proteção à confiança sobre fato
gerador não averiguado em importações anteriores. O lançamento fiscal após
regular procedimento que resulte em constatação de erro de classificação fiscal
não configura alteração de critério jurídico, não havendo que se falar em
violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ÍNDIGO BLUE SOLUÇÃO 40%, REDUZIDO,
COLOUR INDEX 73001. NCM 3204.15.90.
O produto descrito como “CORANTE À CUBA ÍNDIGO BLUE - SOLUÇÃO
40% DYSTAR" ou “Índigo VAT 40% SOL. - ÍNDIGO BLUE REDUZIDO
COLOUR INDEX 73001”, pela aplicação das Regras Gerais de Interpretação
1, 6 e Regra Geral Complementar 1 do Sistema Harmonizado, se classifica no
código NCM 3204.15.90 - “Outros”.
(Acórdão de Recurso Voluntário n° 3402-007.309, de 17 de fevereiro de
2020)

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 21/02/2008, 26/02/2008
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CONSTATAÇÃO
DE
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
Não configura contradição ou ofensa da proteção à confiança sobre fato
gerador não averiguado em importações anteriores. O lançamento fiscal após
regular procedimento que resulte em constatação de erro de classificação fiscal
Fl. 1367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

não configura alteração de critério jurídico, não havendo que se falar em
violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ÍNDIGO BLUE SOLUÇÃO 40%, REDUZIDO,
COLOUR INDEX 73001. NCM 3204.15.90.
O produto descrito como corante Dystar Índigo Vat 40% solução (índigo blue
reduzido, colour index 73001) classifica-se no código 3204.15.90 da
Nomenclatura Comum do Mercosul, pela aplicação das Regras Gerais de
Interpretação 1, 6 e Regra Geral Complementar 1 do Sistema Harmonizado.
(Acórdão de Recurso Voluntário n° 3201-007.797, de 23 de fevereiro de
2021)

- Da ilegalidade da cobrança dos juros de mora no auto de infração de que
se cuida
Conforme já relatado, contra a Recorrente foi lavrado Auto de Infração com
vistas à formalização da cobrança das multas de 30%, por falta de licença de importação, e de
1%, por erro de classificação fiscal.
A questão da possibilidade de incidência de juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente
a multas já se encontra pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
através de Súmula.
Súmula CARF n° 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.

- Do pedido de produção de provas/diligências
Quanto à solicitação de perícia, o inciso IV do art. 57 do Decreto no 7.574, de
29/09/2011, assim explicita:
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113):
(...)
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, bem como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito; e
A Lei 9.874 que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 7.574, de 29/09/2011,
assim dispõe:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da
decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias.
Fl. 1368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3302-011.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012203/2007-43

A relevância do fato é caracterizada por haver correspondência entre este e a
situação enfocada no processo, bem como por seu reconhecimento desencadear efeitos jurídicos
peculiares. A pertinência, por sua, vez, diz respeito ao relacionamento entre o fato e a lide
instalada.
O mesmo se pode dizer da concludência, entendida como a possibilidade de
conduzir o julgador à conclusão acerca dos fatos discorridos no processo. Fato concludente,
nessa concepção, não significa o enunciado que, por si só, seja suficiente para formar a
convicção do julgador, mas todo fato que, ao lado de outros, possa atuar como argumento para a
procedência ou improcedência da demanda, em nada se distinguindo do chamado fato pertinente.
Considerado fato inconcludente aquele que leva ao convencimento da ocorrência
ou inocorrência de situações não envolvidas na discussão processual (fato impertinente), sua
prova seria totalmente inócua. Nesse ponto, nota-se o intrínseco relacionamento entre os
requisitos do fato susceptível de ser objeto de prova e a função que a prova assume no sistema
jurídico: sendo destinada ao convencimento do julgador, só tem cabimento a realização de
enunciação probatória relativa a fatos que possam levar a essa persuasão.
Não foi apresentado qualquer fato, motivo ou justificativa relevante que
propiciasse a realização da perícia, a luz do que já foi exposto, mesmo porque toda perícia tem
por objetivo auxiliar o julgador na formação de sua melhor convicção racional e na busca da
verdade material, ação que já se processou.
Diante disso, tem-se que a perícia se revela desnecessária dada sua assimetria com
a linha probatória até aqui empreendida, não tendo por si o condão de trazer fato novo frente
àqueles já evidenciados.
Não obstante a recusa fundamentada, nos moldes dos artigos transcritos, o direito
a ampla defesa e ao contraditório foi observado.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar. No
mérito, nego provimento ao recurso do contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 1369
DF CARF MF
Documento nato-digital